Tribunal: TJDFT
Processo: 0717367-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS/PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. PLANOS ECONÔMICOS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CESSAÇÃO DO DEVER DE GUARDA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de exibição de documentos bancários, por ausência de interesse processual, ao fundamento de que a pretensão-fim relacionada a bloqueio de valores ocorrido em 1990 encontra-se prescrita, o que implica a cessação do dever de guarda documental e a inutilidade da medida probatória. Em recurso, a parte sustenta nulidade por julgamento extra petita e a utilidade autônoma da produção antecipada de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual na exibição/produção antecipada de extratos bancários relacionados a evento de 1990, diante da prescrição da pretensão-fim e da cessação do dever de guarda documental. Há 2 questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de nulidade por julgamento extra petita; (ii) estabelecer se a prescrição da pretensão de fundo afasta a utilidade e a necessidade do provimento probatório e extingue o dever de guarda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença respeita os limites objetivos da demanda ao reconhecer a ausência de interesse processual, não configurando julgamento extra petita (CPC, arts. 141 e 492).
4. As pretensões individuais relacionadas aos planos econômicos submetem-se ao prazo vintenário do CC/1916, art. 177, observada a regra de transição do CC/2002, art. 2.028, esgotado em março de 2010 (STJ, REsp 1.147.595/RS).
5. Consumada a prescrição da pretensão principal, cessa o dever de guarda documental imposto às instituições financeiras (CC, art. 1.194), conforme orientação do STJ (Tema 411).
6. Inexistindo pretensão-fim viável, a exibição/produção antecipada de provas carece de utilidade e necessidade, ausente o interesse processual (CPC, art. 485, VI; CPC, art. 381).
7. A tentativa de dissociar “valor principal” de “expurgos inflacionários” não altera o fato gerador nem o marco prescricional.
8. O julgamento da ADPF 165 pelo STF reforça a segurança jurídica dos planos econômicos, sem infirmar a conclusão pela inutilidade da medida probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida. Mantida a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (CPC, art. 485, VI).
Tese de julgamento: A prescrição da pretensão principal extingue o dever de guarda documental e afasta o interesse processual na exibição de documentos pretéritos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 381, 485, VI, 492, 85, § 11, 98, § 3o; CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 2.028; CC, art. 1.194.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.147.595/RS (repetitivo), Tema 411, STF, ADPF 165.